Tribunal: TJSP
Processo: 1008627-75.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Abordagem por suspeita de furto em supermercado – Situação constrangedora e vexatória – Caracterização – Ausência – Danos morais – Inexistência – Ação procedente – Recurso provido.